Tribunal: TJDFT
Processo: 0730082-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTAS PRESTADAS. SUSPEIÇÃO. NÃO CARACTERIZADA. FINALIDADE DO PROCESSO. IMPUGNAÇÃO DAS CONTAS PELO AUTOR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, § 8°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. Não é parcial o Juízo que concede prazo suplementar, indicando às partes como melhor atenderem ao comando judicial, conduzindo o processo ao seu propósito finalístico, qual seja, a resolução da lide. O Superior Tribunal de Justiça firmou tese pela impossibilidade de revisão de cláusulas contratuais em ação de prestação de contas (tema repetitivo 908) Além disso, já havia firmado entendimento de que, nos contratos de mútuo e financiamento, o devedor não possui interesse de agir para a ação de prestação de contas (tema repetitivo 528). Os requerimentos de especificação dos valores, bem como de pormenorização dos cálculos efetuados, devem ser manejados em ação própria, não sendo possível, na estreita via da ação de exigir contas, a análise das divergências apontadas na impugnação autoral. Os limites mínimo e máximo dos honorários (10% e 20%) são diretrizes para sua fixação; contudo não devem ser seguidos quando o valor da condenação notadamente leve à fixação da verba honorária em valores ínfimos ou exorbitantes, violando a própria finalidade da norma. O juízo de equidade deve se guiar pelos critérios balizadores definidos no Código de Processo de Processo Civil: grau de zelo do profissional; lugar de prestação do serviço; natureza e importância da causa; trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço. Considerando o elevado valor da causa, o curto período de tramitação do feito, bem como a complexidade do trabalho realizado nos autos, de rigor a fixação dos honorários advocatícios com base na regra da equidade (artigo 85, § 8o), em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.